Tribunal: CARF
Processo: 11080.731736/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731736/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.900 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
GRÁFICA EDITORA VALE DO GRAVATAÍ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. LANÇAMENTO DO CRÉDITO.
Tratando o processo de crédito relativo a contribuições previdenciárias,
exigíveis por decorrência da exclusão da empresa do sistema SIMPLES, o foro
adequado para discussão acerca dessa exclusão é o respectivo processo
instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de
crédito tributário,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado) e Joao
Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731736/2011-68
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.900 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731736/2011-68

Relatório
Trata-se do Auto de Infração por Descumprimento de Obrigação Principal
no51.004.2830, lavrado em 17/11/2011, em face de Gráfica Editora Vale do Gravataí LTDA, no
valor de R$ 971.236,66, referente às contribuições previdenciárias da parte patronal e aquelas
para financiamento dos benefícios concedidos (aposentadoria especial) em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (RAT),
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais, quanto às
competências de 01/2009 a 13/2010.
Trata-se, também, do Auto de Infração por Descumprimento de Obrigação
Principal no 51.004.2848, lavrado em 17/11/2011, em face de Gráfica Editora Vale do Gravataí
LTDA, no valor de R$ 260.746,01, referente às contribuições previdenciárias destinadas a
terceiros (Salário educação, SESC, SENAC, SEBRAE e INCRA), incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais, quanto às competências de
01/2009 a 13/2010.
Trata-se, ainda, do Auto de Infração por Descumprimento de Obrigação Acessória
no 51.004.2813, no valor de R$ 5.000,00, referente à multa prevista no art. 32A, caput, inciso I e
parágrafos segundo e terceiro, da Lei no 8.212/1991, por ter o contribuinte apresentado a GFIP
com informações incorretas (CFL no 78), quanto às competências de 07/2007 a 10/2007,
12/2007, 13/2007, 04/2008, 08/2008, 09/2008 e 11/2008.
Segundo o Relatório Fiscal, a empresa teria informado o código de optante pelo
Simples (2), quando o correto seria o de não optante pelo Simples (0). Ademais, teria informado
o Código FPAS 515, em relação aos CNPJs 02.927.161/000150 e 02.927.161/000231, quando o
correto seria 507.
E, por fim, trata-se do Auto de Infração por Descumprimento de Obrigação
Acessória no 51.004.2821, no valor de R$ 45.732,42, referente à multa prevista nos arts. 92 e 102
da Lei no 8.212/1991, combinados com os artigos 283, inciso II, alínea “j” e 373 do RPS,
triplicada conforme previsão do art. 292, inciso IV, em razão da ocorrência da circunstância
agravante prevista no artigo 290, inciso V e parágrafo único, ambos do RPS, por ter o
contribuinte deixado de apresentar o Livro Diário e o Livro Razão do período de 07/2007 a
12/2007 e do exercício de 2008, além dos Livros Caixa e Registro de Inventário do período em
que era optante pelo Simples Nacional (07/2007 a 12/2008), solicitados pela fiscalização (CFL no
38).
Apresentadas impugnações individualizadas pela empresa, o lançamento foi
mantido em parte pela decisão recorrida. Irresignada, a empresa interpôs Recurso Voluntário
tempestivo.
No Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o julgamento foi convertido em
diligência, para aguardar o julgamento do processo no 11080.723275/201150 pela 1a Seção deste
Conselho (julgamento da efetiva exclusão do Simples).

Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.900 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731736/2011-68

Retornaram os autos com a decisão juntada, de fato ratificando a exclusão do
Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Conforme fora mencionado do relatório acima, trata-se de lançamento em
decorrência da exclusão do Simples Nacional.

CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. Em relação às contribuições para o
FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE., esclareça-se que os atos administrativos, incluindo-
se o ato de lançamento de tributos e imposição de penalidades, nascem com presunção de
legalidade, veracidade e legitimidade. Pelos motivos detalhadamente expostos na decisão de
piso, e tendo em vista que decorrem de lei, entendo que resta absolutamente clara a devida
cobrança das mencionadas contribuições.
OPÇÃO PELO SIMPLES. Exclusão. Repita-se que o principal motivo para a
lavratura dos autos de infrações integrantes do presente processo, foi a constatação, pela
autoridade fiscal autuante, de que, no período em análise a interessada esteve desenquadrada do
Simples Nacional, e, sendo assim, não poderia deixar de informar e de recolher as contribuições
previdenciárias e as destinadas a outras entidades e fundos incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços.
Desta feita, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e
ser mantido o lançamento fiscal na sua integralidade, pelos motivos acima explanados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.900 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731736/2011-68

Fl. 390
DF CARF MF
Original